Tribunal: TJMT
Processo: 1022965-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022965-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUENDERSON ALVES RONDON - CPF: 965.547.031-87 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), JOSE DJAIR TAVARES DE LUCENA - CPF: 178.008.971-68 (APELADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ART. 308 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual, despejo e cobrança de aluguéis. O locatário, ora apelante, confessa o inadimplemento parcial perante o locador, sustentando ter realizado pagamentos diretamente à ex-esposa deste (sua sogra).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova testemunhal e pericial, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) determinar se o pagamento efetuado a terceiro (ex-cônjuge do locador) possui eficácia para extinguir a obrigação contratual.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis à formação de seu convencimento. No caso, a prova oral pretendida para comprovar pagamentos em espécie é irrelevante frente à clareza do contrato que estipula conta bancária específica para depósito.

4. À luz do art. 308 do Código Civil, o pagamento realizado a quem não detém legitimidade para receber é ineficaz perante o credor. A indicação contratual expressa do locador como único destinatário dos valores afasta a teoria da aparência, especialmente quando o locatário possui ciência inequívoca da alteração da situação fática do imóvel após o divórcio dos proprietários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação de despejo quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa. 2. O pagamento feito a terceiro, em desrespeito à cláusula contratual que indica conta específica do locador, carece de eficácia liberatória, salvo prova de ratificação ou proveito direto do credor."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 308; CPC,
arts
. 355, I, 370, I; Lei no 8.245/1991, art. 23, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10303296620238110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto por
LUENDERSON ALVES RONDON
,

em face de
sentença pro
latada
pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que
nos autos d
e Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos n.

1022965-77.2022.8.11.0041
,
proposta
por
JOSE DJAIR TAVARES DE LUCENA
em desfavor do
ora
apelante,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos
para
DECLARAR

a rescisão do contrato de locação,

DECRETAR
o
despejo do imóvel e
CONDENAR

a parte r
equerida/apelante
ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos.

A apelação suscita, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e pericial.

No mérito, assevera que agiu com boa-fé ao realizar pagamentos à ex-esposa do autor, sob a tese da teoria da aparência, por figurar ela como locadora no contrato original.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e impugna a concessão da justiça gratuita ao recorrente. No mérito,
requer o desprovimento do recurso
,
devendo o Apelante ser condenado por
má-fé processual.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Sucintamente, não há como prosperar a preliminar arguida.

As razões são suficientes ao enfrentamento da fundamentação e teses lançadas na sentença, de modo que é imperioso o conhecimento e o processamento da apelação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

VOTO – PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, EM FAVOR DO APELANTE.

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Me
lhor sorte não socorre à parte Apelada, que busca a revogação de benefício da justiça gratuita em favor do Apelante.

Nesse sentido, ainda que a matéria possa ser revisitada a qualquer tempo, inclusive por provocação da parte adversa, cabe a esta demonstrar a alteração da realidade econômica/financeira do beneficiário, não bastando simples alegações.

No caso, não se desincumbiu o peticionário em demonstrar que o beneficiário da justiça gratuita já não faça mais jus a ela.

Assim,
REJEITO
também essa preliminar.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O pleito preliminar de cerceamento de defesa, por rejeição de pedido de produção de prova testemunhal e pericial confunde-se com o mérito e como tal será analisado.

Sabe-se que o
Magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, conforme dispõe os artigos 355 e 370, ambos do CPC, possui discricionariedade suficiente para rejeitar a produção de provas que não sejam úteis ao deslinde da causa.

Especificamente, no que tange
à oitiva da Sra. Áurea Nonato Lucena,
posiciono-me pela manutenção do indeferimento
, pois a

testemunha
requerida
é ex-esposa do locador e sogra do locatário
. Por
tanto, não há como desconsiderar interesse no desfecho da lide, tendo em vista que a relação de parentesco daria ensejo, no máximo, a ouvida na qualidade de informe.

Ademais,
a prova do pagamento e da propriedade em casos de locação é eminentemente documental
, de modo que manifestações orais não possuem o condão de desqualificar o conteúdo contratual
e os registros de propriedade sucessória apresentados pelo autor.

Seguindo a análise, tem-se que o o
bjeto deste apelo consiste na análise de acerto ou não da sentença que,
nos autos d
e Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos n.

1022965-77.2022.8.11.0041
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos
para
DECLARAR

a rescisão do contrato de locação,

DECRETAR
o
despejo do imóvel e
CONDENAR

a parte r
equerida/apelante
ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos.

O
cerne da questão
reside na validade
ou não
do pagamento realizado pelo locatário a pessoa diversa do locador indicado no instrumento contratual.

O apelante confessa que não depositou os valores na conta bancária estabelecida na cláusula 7a do contrato, preferindo entregar quantias à sua sogra, ex-esposa do apelado.

O Direito Civil brasileiro rege-se pelo princípio de que "quem paga mal, paga duas vezes".

O artigo 308 do Código Civil é peremptório ao estabelecer que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de ineficácia, salvo se ratificado ou se houver prova de que reverteu em proveito do credor.

Neste caso,
o apelado jamais anuiu com tais repasses, e o locatário não logrou demonstrar que os valores entregues à Sra. Áurea beneficiaram o locador
, salientando a existência de cláusula específica mencionando que a Sra. Áurea tinha ciência de que os valores decorrentes do contrato deveriam ser repassados para o Apelado, Sr. José Djair Tavares de Lucena. (cláusula 8a)

A tese
de
"teoria da aparência"
, desse modo,
não socorre o apelante.

Na condição de genro das partes, o locatário
não pode alegar ausência de c
iência
acerca do
litígio familiar e da natureza do imóvel — herdado exclusivamente pelo apelado.

Não há
demonstração inequívoca de
boa-fé
, por prova documental,
que sustente o desvio deliberado de finalidade do pagamento quando o contrato é explícito sobre a forma e o destinatário da obrigação.

A conduta do apelante caracteriza infração ao artigo 23, inciso I, da Lei de Locações, que impõe o dever de pagar pontualmente o aluguel no prazo e local estipulados.

Com esses apontamentos, impõe-se a manutenção da sentença, pois o Apelante não se desincumbiu em demonstrar que cumpriu o que o contrato de locação previa, no que se refere ao pagamento e forma
prescrita no instrumento contratual.

Nesse sentido
, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PAGAMENTO A TERCEIRO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO CREDOR PUTATIVO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO PARCIAL VÁLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, condenando a locatária ao pagamento de R$ 21.241,49, referente a aluguéis vencidos entre junho e agosto de 2023, acrescidos de encargos contratuais, correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta que efetuou pagamentos válidos à ex-esposa do locador, com anuência deste, e requer a redução da multa contratual por ser manifestamente excessiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os pagamentos realizados pela locatária à ex-esposa do locador possuem validade jurídica para extinguir a obrigação locatícia; (
ii
) analisar se as mensagens eletrônicas apresentadas configuram autorização válida para pagamento a terceiro; (
iii
) examinar se é aplicável a redução da cláusula penal prevista no artigo 413 do Código Civil, considerando a alegação de cumprimento parcial da obrigação. III. Razões de decidir 3. O pagamento somente produz efeito liberatório quando realizado ao credor ou a quem
detenha poderes expressos para representá-lo, conforme estabelece o artigo 308 do Código Civil, não bastando a mera intenção subjetiva do devedor. 4. As mensagens eletrônicas apresentadas como prova datam de período anterior ao contrato de locação discutido nos autos, revelando-se juridicamente irrelevantes para fundamentar a validade dos pagamentos realizados durante a vigência da relação locatícia. 5. A teoria do credor putativo, prevista no artigo 309 do Código Civil, não se aplica ao caso concreto, pois a ex-esposa do locador não ostentava aparência legítima de credora perante terceiros, especialmente considerando que o divórcio já havia sido consumado sob regime de separação total de bens. 6. A redução da cláusula penal pressupõe o cumprimento parcial válido da obrigação principal ou a manifesta excessividade da penalidade, requisitos não demonstrados nos autos, uma vez que os pagamentos realizados a terceiro não produziram efeito liberatório. 7. A alegada entrega voluntária das chaves não encontra respaldo probatório, tendo a desocupação do imóvel decorrido de determinação judicial mediante tutela de urgência concedida nos autos. 8. O exercício regular do direito de recorrer não configura, por si só, litigância de má-fé, razão pela qual se afasta o pedido de aplicação de penalidade processual, sem prejuízo da majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. O pagamento realizado a terceiro que não detém poder de representação do credor não produz efeito liberatório, ainda que o devedor alegue boa-fé, sendo indispensável a comprovação de outorga expressa, ratificação posterior ou reversão em proveito do credor. 2. Mensagens eletrônicas anteriores ao contrato de locação não configuram autorização válida para pagamento de aluguéis a terceiro durante a vigência da relação locatícia. 3. A redução da cláusula penal prevista no artigo 413 do Código Civil pressupõe o cumprimento parcial válido da obrigação principal, não se aplicando quando os pagamentos realizados carecem de eficácia liberatória.

"Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 308, 309 e 413; CPC,
arts
. 80, 85, §§ 2o e 11, 355, 489, § 1o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 31789623120138130024, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 16/05/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10303296620238110041, Relator.: RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2026)
”.

No caso, a obrigação contratual de pagamento da locação é do Apelante, tendo o Apelado como beneficiário; não um terceiro, ainda que esta seja sua ex-esposa,
que não possuía poderes para dar quitação, mesmo que parcial, acerca do negócio firmado.

No que se refere ao pedido de condenação do Apelante por litigância de má-fé deixo acolhê-lo, pois não há qualquer prova que lastreie o pleito, à luz dos artigos de regência (artigos 79 e seguintes do CPC).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante na instância de origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026